Tribunal: TJSP
Processo: 2284814-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Gratuidade da Justiça – Possibilidade de exame pelo Juiz das circunstâncias do caso concreto – Na hipótese, não caracterizada a hipossuficiência do agravante – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000027578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284814-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante DICKERSON
PEREIRA ODETE TEIXEIRA DE BARROS LOT, é agravado DIONE GLEEN DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2284814-63.2019.8.26.0000 - Voto no 35.248
2
Agravo de Instrumento no 2284814-63.2019.8.26.0000 Campinas
Agravante: Dickerson Pereira
Agravado: Dione Gleen de Carvalho
Juiz Prolator: José Evandro Mello Costa
TJSP (Voto no 35.248)
Agravo de Instrumento.
Gratuidade da Justiça Possibilidade de exame pelo Juiz
das circunstâncias do caso concreto Na hipótese, não
caracterizada
a
hipossuficiência
do
agravante

Manutenção da decisão agravada.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Dickerson Pereira contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça.
Processado o recurso, foi indeferido o pretendido efeito
suspensivo (fls. 130).
Não houve oposição à realização de julgamento virtual, nos
termos da Resolução n° 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal,
disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de 2017 e em vigor desde a data da
publicação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2284814-63.2019.8.26.0000 - Voto no 35.248
3
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
O agravante postulou a concessão do benefício da
gratuidade da justiça em ação de rescisão contratual movida em face de Dione
Gleen de Carvalho.
A pretensão foi indeferida pelo MM. Juízo “a quo”, por
decisão assim proferida:
“Vistos.
Ressalto que o deferimento do benefício por outros Juízos
não impõe o deferimento neste, já que a almejada
concessão se dá pela análise dos documentos necessários à
comprovação da alegada hipossuficiência que, na hipótese:
(1) não encontrou respaldo no imposto de renda, eis que
proprietário de vários imóveis; (2) paga imposto renda
(fls.98/105); (3) deixou de cumprir o decisão anterior, já
que o extrato apresentado não é representativo, uma vez
que se trata de profissional liberal do ramo de engenharia e
arquitetura (fls.106), cuja renda declarada de R$4.200
mensais não está sendo movimentada pela conta indicada;
(4) inclusive porque das dívidas protestadas, em sua
maioria, são de cunho imobiliário, esfera de atuação do
autor, sendo o erário público seu maior credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2284814-63.2019.8.26.0000 - Voto no 35.248
4
Nesse sentido, não há nos autos elementos que evidenciem
preenchimento dos pressupostos legais para o seu
deferimento, de modo que concedo o prazo de 15 (quinze)
dias para a parte autora recolher as custas processuais, sob
pena de cancelamento da ação (CPC-290).
No mesmo prazo, deverá a parte cumprir integralmente a
decisão anterior, segundo e terceiros parágrafos, sob penas
da lei.”
O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma lei.”
O parágrafo 2°, do artigo 99, do mesmo diploma legal,
prescreve que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referido pressupostos.”
O parágrafo 3o do artigo 99, por seu turno, dispõe que
“Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Dessa forma, o benefício é devido a todos aqueles que
afirmem a condição de miserabilidade jurídica, que, todavia, pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2284814-63.2019.8.26.0000 - Voto no 35.248
5
afastada em virtude de prova em sentido contrário.
Na hipótese dos autos, a presunção de pobreza foi afastada
pelo MM. Juiz “a quo”, pois não comprovada a miserabilidade do agravante.
Não há como afastar a possibilidade de exigência pelo
magistrado da comprovação ainda que perfunctória da miserabilidade. No
caso dos autos, não há indício da miserabilidade do agravante, que é arquiteto
e possui patrimônio (fls. 106/128 dos autos principais), o que demonstra não
se tratar de pessoa hipossuficiente.
Logo, não pode ser o agravante considerado pobre na
acepção jurídica do termo, não se devendo dar guarida à prática hoje muito
comum de ser o benefício legal estendido de forma indiscriminada.
Assim, adotado o entendimento jurisprudencial que admite
o controle pelo julgador dos requisitos necessários à concessão do benefício e
considerando a inexistência nos autos de indícios que militem em favor da
alegada hipossuficiência, é de ser mantida a R. Decisão agravada.
Observa-se que havendo eventual dificuldade financeira
momentânea, segundo o disposto no parágrafo 6° do artigo 98 do Código de
Processo Civil, e caso comprovada, poderá o agravante requerer perante o
MM. Juízo “a quo” eventual parcelamento das custas e despesas processuais,
o que depende, no entanto, de iniciativa da parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2284814-63.2019.8.26.0000 - Voto no 35.248
6
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora